Tribunal: TCU
Processo: 003.352/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento a recursos de reconsideração interpostos pelos recorrentes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo sr. Luís Eugênio Portela Fernandes de Souza e pela Fundação José Silveira ao Acórdão 6783/2025-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. não conhecer dos embargos de declaração opostos pelo sr. Luís Eugênio Portela Fernandes de Souza, dada sua intempestividade; 9.2. conhecer dos embargos de declaração opostos pela Fundação José Silveira para, no mérito, acolhê-los parcialmente, conferindo efeitos infringentes ao Acórdão 6783/2025-TCU-Primeira Câmara e estendendo seus efeitos ao sr. Luís Eugênio Portela Fernandes de Souza, por se tratar de circunstâncias objetivas, com fundamento no art. 281 do Regimento Interno do TCU; 9.3. em consequência do subitem anterior, dar provimento parcial ao recurso de reconsideração interposto pela Fundação José Silveira para alterar a redação dos subitens 9.4.10 e 9.5 do Acórdão 3828/2024-TCU-Primeira Câmara , que passam a ter o seguinte texto: " 9.4. julgar irregulares as contas dos srs. Aglaé Amaral Sousa, Aldely Rocha Dias, Luís Eugênio Portela Fernandes de Souza, Carlos Alberto Trindade, Célia Maria Sales Vieira, Real Sociedade Portuguesa de Beneficência 16 de Setembro, Gestmed Gestão e Serviços de Saúde Ltda., Associação Obras Sociais Irmã Dulce, Hospital Evangélico da Bahia, Congregação das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição/Hospital da Sagrada Família, Fundação José Silveira e Real Sociedade Espanhola de Beneficência, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", § 2o, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-lhes solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores eventualmente já ressarcidos. [...] 9.4.10. responsáveis solidários: sr. Luís Eugênio Portela Fernandes de Souza e a Fundação José Silveira: Data da Ocorrência Valor Original (R$) 18/8/2005 27.950,42 [...] 9.5. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, da forma a seguir discriminada, fixando-lhes o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsáveis Valor (R$) Aglaé Amaral Sousa 450.000,00 Aldely Rocha Dias 2.000.000,00 Luís Eugênio Portela Fernandes de Souza 995.000,00 Carlos Alberto Trindade 50.000,00 Célia Maria Sales Vieira 80.000,00 Real Sociedade Portuguesa de Beneficência 16 de Setembro 20.000,00 Gestmed Gestão e Serviços de Saúde Ltda. 10.000,00 Associação Obras Sociais Irmã Dulce 30.000,00 Hospital Evangélico da Bahia 80.000,00 Congregação das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição/Hospital da Sagrada Família 30.000,00 Fundação José Silveira 5.000,00 Real Sociedade Espanhola de Beneficência 3.500.000,00 9.4. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, ao Fundo Nacional de Saúde e à Procuradoria da República no Estado da Bahia.